Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723539-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO JOSE GARCIA APELADO: CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP, DRAGON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURO JOSÉ GARCIA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos indenizatórios do apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de outubro de 2021 14:03:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador